Tribunal: TJES
Processo: 5000782-43.2023.8.08.0057
Classe: PETIÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2025-12-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000782-43.2023.8.08.0057
PETIÇÃO CÍVEL (241)
APELANTE: AILTON SIQUEIRA TEIXEIRA
APELADO: EDUARDA CORREA PILKER
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. JUÍZO
A QUO
QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS. SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. PEDIDO DE PROVA TESTEMUNHAL. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

CASO EM EXAME

Recurso interposto pela parte ré, sustentando que houve cerceamento ao direito de defesa, que seu pedido de prova testemunhal feito em Contestação ID 15115722 não fora apreciado.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Em debate, nulidade da sentença por cerceamento de defesa, diante do pedido de prova testemunhal requerido pela ré não ter sido apreciado.

RAZÕES DE DECIDIR

Alegação de cerceamento de defesa não se sustenta, não restou demonstrado justifica concreta, protesto com argumento genérico. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
Em análise minuciosa dos autos, verifico que a parte recorrente apresentou protesto genérico quanto ao pedido de prova testemunhal, não há justificativa concreta para que tal pedido seja concedido. Ademais, verifica-se ausência de prejuízo diante do contexto fático dos autos. Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal

Dispositivos citados:

Lei nº 9.099/95, art.
art. 42, § 1º, 43, 46

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5000782-43.2023.8.08.0057

RECORRENTE: EDUARDA CORREA PILKER

RECORRIDA: AILTON SIQUEIRA TEIXEIRA

JUIZ SENTENCIANTE: DR. RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. JUÍZO
A QUO
QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS. SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. PEDIDO DE PROVA TESTEMUNHAL. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

CASO EM EXAME

Recurso interposto pela parte ré, sustentando que houve cerceamento ao direito de defesa, que seu pedido de prova testemunhal feito em Contestação ID 15115722 não fora apreciado.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Em debate, nulidade da sentença por cerceamento de defesa, diante do pedido de prova testemunhal requerido pela ré não ter sido apreciado.

RAZÕES DE DECIDIR

Alegação de cerceamento de defesa não se sustenta, não restou demonstrado justifica concreta, protesto com argumento genérico. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
Em análise minuciosa dos autos, verifico que a parte recorrente apresentou protesto genérico quanto ao pedido de prova testemunhal, não há justificativa concreta para que tal pedido seja concedido. Ademais, verifica-se ausência de prejuízo diante do contexto fático dos autos. Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal

Dispositivos citados:

Lei nº 9.099/95, art.
art. 42, § 1º, 43, 46

RELATÓRIO

Em síntese, cuidam os autos de ação indenizatória movida pelo autor, alegando que contratou serviços advocatícios da ré para o patrocínio nos autos nº 50001345420198080057. Entretanto, não lhe foi oportunizada a juntada de comprovante reflexo ao pedido de assistência judiciária gratuita mesmo após devidamente intimada.

Isto posto, aduz o autor que fora condenado ao pagamento de despesas processuais e honorários sucumbenciais.

O juízo sentenciante proferiu sentença nos seguintes termos:

Por fim, considerando a procedência parcial da pretensão deduzida pelo autor, a toda evidência,
não se reconhece a existência de litigância de má-fé,
pois não alterada a verdade dos fatos, tampouco se trata de demanda oportunista, indeferindo-se o pedido formulado na contestação.

Ante o exposto, julga-se
PARCIALMENTE PROCEDENTE
a pretensão deduzida, resolvendo-se o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I do CPC, para o fim de:

a) CONDENAR
a parte requerida ao pagamento de R$ 6.630,42 (seis mil, seiscentos e trinta reais e quarenta e dois centavos) a título de indenização por danos materiais, quantia acrescida de juros de mora a contar da citação e correção monetária a partir do efetivo prejuízo.

Nas Razões Recursais, sustenta a parte ré, ora recorrente, que a sentença deve ser anulada diante do cerceamento ao direito de defesa, uma vez que seu pedido de prova testemunhal, feito em contestação ID 15115722, não foi apreciado

É o breve relatório.

PROJETO DE VOTO

Comprovado o estado de hipossuficiência financeira,
defiro
o pedido de gratuidade da justiça ao Recorrente.

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos (art. 42, § 1º, Lei 9099/95), motivo pelo qual o
recebo apenas em seu efeito devolutiv
o, ante a falta de requisitos para concessão de efeito suspensivo (art. 43, Lei 9099/95).

Em análise minuciosa dos autos, verifico que a parte recorrente apresentou protesto genérico quanto ao pedido de prova testemunhal, não há justificativa concreta para que tal pedido seja concedido.

Ademais, verifica-se ausência de prejuízo diante do contexto fático dos autos.

Portanto, coaduno com o entendimento do juízo sentenciante:

Nesse sentido, embora não se desconheça a situação excepcionalíssima do momento de pandemia, ao tempo da intimação o serviço judiciário retornou de maneira remota, tanto que proferido o despacho que ordenou a juntada de documentos em 10.03.2021, ou seja, havia expediente forense e os processos judiciais seguiam o trâmite de maneira regular, salvo pequenas adaptações.

Ademais, a existência da pandemia não impediria a requerida de cumprir o despacho, pois o processo é virtual e a comunicação com o autor, igualmente, poderia ter sido realizada sem que as partes se encontrassem pessoalmente, bastando o envio dos arquivos. Aliás, a requerida poderia ter solicitado dilação de prazo se realmente estivesse com dificuldade de acesso à parte.

Dessa forma, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do
Enunciado número 11 das Turmas Recursais
: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pois a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e o art. 46 da Lei nº 9.099/95.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, cuja exigibilidade permanecerá suspensa em decorrência da concessão do benefício da gratuidade da justiça.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

CAMILA JUNQUEIRA CORRÊA

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)